Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. CANDIDATO INABILITADO. ATOS INFRACIONAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REMUNERAÇÃO ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. No caso em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) se o registro de ocorrências relacionadas a supostos atos infracionais ocasiona a contraindicação do autor para prosseguir no certame, b) se o valor da causa deve ser fixado no montante correspondente a 12 (doze) remunerações.
2. A despeito de ter suscitado a existência de ocorrência policial em desfavor do candidato, o réu não esclareceu como a referida circunstância o inabilitaria para o exercício das funções inerentes ao cargo público. Por esse motivo, não foi observado o dever de motivação do ato administrativo, de acordo com a norma prevista no art. 65, § 2o, da Lei no 4.949/2012.
3. O ato administrativo em questão também não prestou a devida observância ao preceito constitucional da razoabilidade.
4. Para Robert Alexy, diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo”. 4.1. É importante ressaltar que para o referido doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”.
5. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social por ter figurado em procedimento instaurado para a apuração da prática de atos infracionais que nem mesmo ocasionou a aplicação de medidas socioeducativas viola o aludido preceito constitucional.
6. Deve-se registrar que o assim denominado Sistema Garantista vislumbrou a racionalização do processo penal para orientar que somente haja a punição quando as circunstâncias a imponham, e somente se deixe de punir quando a punição for ilegítima ou desnecessária. Nesse sentido, o processo penal deve ser um juízo de cognição dos fatos (jurisdicionalidade estrita) e recognição do direito (legalidade estrita), em conformidade com os ensinamentos oferecidos pelo renomado jurista italiano Luigi Ferrajoli.
7. É importante mencionar ainda que o Texto Constitucional está orientado pelo arcabouço doutrinário do garantismo penal. Essa asserção é corroborada pelo exame das normas enunciadas em seu art. 5o, inciso XXXIX (princípio da legalidade estrita/taxatividade); inciso LIV (princípio do devido processo legal); inciso LV (princípios da ampla defesa e do contraditório); inciso LVI (princípio da legalidade da prova); inciso LVII (princípio da presunção de inocência) e em seu art. 129, inciso I (princípio-regra acusatório).
8. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, que tem parcial aplicação no presente caso, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável a norma alusiva ao princípio da presunção de inocência.
9. Ressalte-se que a regra prevista no art. 291 do CPC estipula que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. 9.1. A norma estabelecida no art. 292, § 3o, do CPC confere ao Juízo singular a prerrogativa de corrigir, inclusive de ofício, o valor da causa nos casos em que não houver a respectiva correspondência com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico objeto da pretensão do autor.
10. O autor não foi aprovado em todas as fases do certame e a procedência do seu pedido apenas confere a respectiva permissão para prosseguir nas demais fases do referido certame. 10.1. A eventual nomeação, posse e exercício das atribuições do respectivo cargo são eventos futuros e incertos que não consubstanciam hipóteses permissivas para que o valor da causa seja fixado no montante relativo a 1 (um) ano de remuneração.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.